Tribunal: TJSP
Processo: 0014198-03.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0014198-03.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ERICK DOS SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
agravo com determinação para que o sentenciado seja submetido a exame
criminológico, após o que sua pretensão ao livramento condicional deve ser
novamente analisada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.795 - Agravo de Execução Penal no 0014198-03.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente.
VOTO no: 42.795
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0014198-03.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: Erick dos Santos Silva.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado ERICK
DOS SANTOS SILVA contra a r. decisão reproduzida a fls. 31/32 dos autos
digitalizados, proferida pelo MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da comarca
de Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no
0013469-11.2018.8.26.0996, indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência
de requisito subjetivo.
Suscita o recorrente, em suma, a inidoneidade da fundamentação da r.
decisão, notadamente em razão de cumprimento dos requisitos necessários pelo
sentenciado para a concessão do benefício pretendido. Aduz que a gravidade
abstrata do delito e a considerável pena a cumprir não podem ser óbices para tanto,
assim como é desnecessário que o apenado vivencie primeiro o regime intermediário
(Minuta, fls. 01/08).
Apresentada contraminuta (fls. 12/17), e mantida a r. decisão atacada
(fls. 19), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
agravo (fls. 40/56).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.795 - Agravo de Execução Penal no 0014198-03.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente.
Inicialmente, não há falar em inidoneidade da fundamentação da r.
decisão hostilizada, porquanto, o douto Magistrado da origem a proferiu dentro de
um contexto processual.
Mas com todo respeito a entendimento contrário, o agravo comporta
parcial provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 05 anos e 04 meses de reclusão
pela prática de roubo duplamente qualificado, cujo término está previsto para
10.01.2023 (fls. 27).
Ao indeferir o pedido formulado o douto juiz da origem se reportou a
gravidade do crime, já que condenado o agravante por roubo majorado (praticado
mediante violência ou grave ameaça), que causa grave dano à ordem pública e
insegurança à sociedade, entendendo ser necessária sua permanência no atual regime
para melhor absorver a terapia penal aplicada.
E com razão.
Conquanto restem preenchidas as condições legais referentes ao
tempo de cumprimento de pena e bom comportamento carcerário, realmente não há
nos autos elementos suficientes para aferição do mérito subjetivo do sentenciado,
em especial por se tratar de condenado por crime de natureza eminentemente
violenta.
Isso porque, ao se fazer a ponderação entre o direito subjetivo do
preso ao livramento condicional e o indiscutível direito da coletividade de ver
alijado de seu meio o indivíduo que habitualmente ofende as normas gerais de
conduta social, não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.795 - Agravo de Execução Penal no 0014198-03.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente.
Em razão de tal premissa, a possibilidade de se antecipar a liberdade
do condenado, concedendo-lhe a benesse legal, apenas deve ser deferida no caso em
que se tenha a segurança de que a reprimenda imposta, e parcialmente, cumprida
atingiu seus objetivos precípuos de prevenção, repressão e ressocialização.
Na hipótese, não houve a realização de exame criminológico para a
concessão do referido benefício, e como reiteradamente tem decidido esta Turma
Julgadora, o juiz não pode olvidar da realidade que o cerca, e ainda que seja mesmo
caótica a situação dos presos brasileiros, infelizmente, em termos de valores são os
da sociedade ordeira e livre que devem preponderar.
Por isso, ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não
tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente não o
excluiu, o que ver reforçado pela Súmula Vinculante 26, de sorte que se impõe
submeter, pelo menos o condenado por crime grave e praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, como é o caso, à verificação da provável e frutífera
adaptação em situação menos rigorosa.
Não é o fato de o condenado ter praticado crimes graves que pode
impedir a progressão, mesmo porque a natureza do crime repercutiu na fixação da
pena, estando, portanto relacionada ao requisito objetivo, mas em sede de execução
penal esta deve ser concedida sem risco à coletividade, de forma que em existindo a
menor dúvida sobre estar o reeducando apto ou não, a medida deve ser indeferida.
Nesse sentido Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a. Cam do TJSP- Rel. Des.Dirceu de Mello.
Assim, mostra-se mais razoável a realização de exame
multidisciplinar criminológico, conduzido por experts, que possa melhor instruir o
julgamento de mérito para concessão do benefício do livramento condicional.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.795 - Agravo de Execução Penal no 0014198-03.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo com
determinação para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico, após o
que sua pretensão ao livramento condicional deve ser novamente analisada.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator